Tribunal: TJES
Processo: 0011879-35.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011879-35.2020.8.08.0024

APELANTE:
REFRILUX REFRIGERAÇÃO LTDA.

APELADA:
NEMA BAR E RESTAURANTE LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INSTALAÇÃO DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. BIS IN IDEM ENTRE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E RESSARCIMENTO DE REPAROS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de resolução contratual cumulados com indenização por danos materiais e morais, condenando a ré ao pagamento de restituição parcial do valor pago, ressarcimento de danos materiais e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) definir se há responsabilidade da ré pelos vícios na instalação das câmaras frigoríficas; (iii) estabelecer se há nexo causal entre os vícios e os alegados lucros cessantes e danos morais; e (iv) determinar se houve bis in idem na condenação cumulativa à restituição de valores e indenização pelos reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado é o destinatário das provas, podendo indeferir diligências desnecessárias, conforme art. 371 do CPC; inexistindo cerceamento de defesa quando a prova constante dos autos se mostra suficiente para o julgamento.

4. A rejeição da preliminar de nulidade é adequada, pois a apelante teve oportunidade de requerer a perícia técnica na fase de especificação de provas, limitando-se a pleitear apenas a produção de prova oral.

5. Restou comprovado o vício na execução do serviço, consistente em falhas de vedação e condensação nas câmaras frigoríficas, conforme notas fiscais e laudo técnico, o que caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o ressarcimento das despesas de reparo.

6. Entretanto, não se comprovou o nexo causal entre o defeito e os alegados lucros cessantes e danos morais, uma vez que o fechamento do restaurante ocorreu por força do Decreto Municipal nº 18.047/2020, que impôs a paralisação das atividades em razão da pandemia de COVID-19.

7. O dano moral da pessoa jurídica não é presumido, exigindo demonstração de abalo à imagem ou reputação comercial, o que não ocorreu, ausentes provas de prejuízo concreto à credibilidade ou clientela.

8. Configura-se bis in idem a condenação cumulativa à restituição parcial do valor pago e à indenização pelos reparos, devendo ser afastada a restituição, pois o bem foi reparado e permanece em uso, sob pena de enriquecimento sem causa.

9. Os danos materiais emergentes decorrentes dos custos de reparo permanecem devidos, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, com base nas notas fiscais acostadas.

10. Reconhece-se sucumbência recíproca, redistribuindo-se os ônus processuais na proporção de 75% ao autor e 25% à ré, fixando-se honorários de 10% sobre o valor da causa, vedada a compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Reformanda a sentença para afastar as condenações impostas à Ré, relativas: (i) à restituição da quantia de R$ 27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais); (ii) à indenização por danos morais; e (iii) aos lucros cessantes decorrentes dos dias de paralisação do bem. Fica mantida a condenação por danos materiais emergentes, limitados aos custos de reparo e despesas correlatas, a serem apurados em liquidação de sentença com base nas Notas Fiscais.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente ao julgamento, cabendo ao magistrado indeferir a prova pericial desnecessária.

A ausência de prova do fechamento do estabelecimento por causa do vício afasta o nexo causal entre o defeito e os lucros cessantes ou danos morais.

O dano moral da pessoa jurídica exige comprovação de efetivo abalo à imagem, reputação ou credibilidade.

Configura bis in idem a cumulação da restituição do preço com a indenização pelos custos de reparo, sendo devidos apenas os danos emergentes comprovados.

A sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente à extensão da derrota de cada parte, conforme art. 86 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011879-35.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REFRILUX REFRIGERAÇÃO LTDA

APELADO: NEMA BAR E RESTAURANTE LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011879-35.2020.8.08.0024

APELANTE:
REFRILUX REFRIGERAÇÃO LTDA.

APELADA:
NEMA BAR E RESTAURANTE LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INSTALAÇÃO DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA.
BIS IN IDEM
ENTRE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E RESSARCIMENTO DE REPAROS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de resolução contratual cumulados com indenização por danos materiais e morais, condenando a ré ao pagamento de restituição parcial do valor pago, ressarcimento de danos materiais e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) definir se há responsabilidade da ré pelos vícios na instalação das câmaras frigoríficas; (iii) estabelecer se há nexo causal entre os vícios e os alegados lucros cessantes e danos morais; e (iv) determinar se houve bis in idem na condenação cumulativa à restituição de valores e indenização pelos reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado é o destinatário das provas, podendo indeferir diligências desnecessárias, conforme art. 371 do CPC; inexistindo cerceamento de defesa quando a prova constante dos autos se mostra suficiente para o julgamento.

4. A rejeição da preliminar de nulidade é adequada, pois a apelante teve oportunidade de requerer a perícia técnica na fase de especificação de provas, limitando-se a pleitear apenas a produção de prova oral.

5. Restou comprovado o vício na execução do serviço, consistente em falhas de vedação e condensação nas câmaras frigoríficas, conforme notas fiscais e laudo técnico, o que caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o ressarcimento das despesas de reparo.

6. Entretanto, não se comprovou o nexo causal entre o defeito e os alegados lucros cessantes e danos morais, uma vez que o fechamento do restaurante ocorreu por força do Decreto Municipal nº 18.047/2020, que impôs a paralisação das atividades em razão da pandemia de COVID-19.

7. O dano moral da pessoa jurídica não é presumido, exigindo demonstração de abalo à imagem ou reputação comercial, o que não ocorreu, ausentes provas de prejuízo concreto à credibilidade ou clientela.

8. Configura-se bis in idem a condenação cumulativa à restituição parcial do valor pago e à indenização pelos reparos, devendo ser afastada a restituição, pois o bem foi reparado e permanece em uso, sob pena de enriquecimento sem causa.

9. Os danos materiais emergentes decorrentes dos custos de reparo permanecem devidos, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, com base nas notas fiscais acostadas.

10. Reconhece-se sucumbência recíproca, redistribuindo-se os ônus processuais na proporção de 75% ao autor e 25% à ré, fixando-se honorários de 10% sobre o valor da causa, vedada a compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Reformada a sentença para afastar as condenações impostas à Ré, relativas: (i) à restituição da quantia de R$ 27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais); (ii) à indenização por danos morais; e (iii) aos lucros cessantes decorrentes dos dias de paralisação do bem. Fica mantida a condenação por danos materiais emergentes, limitados aos custos de reparo e despesas correlatas, a serem apurados em liquidação de sentença com base nas Notas Fiscais.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente ao julgamento, cabendo ao magistrado indeferir a prova pericial desnecessária.

A ausência de prova do fechamento do estabelecimento por causa do vício afasta o nexo causal entre o defeito e os lucros cessantes ou danos morais.

O dano moral da pessoa jurídica exige comprovação de efetivo abalo à imagem, reputação ou credibilidade.

Configura bis in idem a cumulação da restituição do preço com a indenização pelos custos de reparo, sendo devidos apenas os danos emergentes comprovados.

A sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente à extensão da derrota de cada parte, conforme art. 86 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011879-35.2020.8.08.0024

APELANTE:
REFRILUX REFRIGERAÇÃO LTDA.

APELADA:
NEMA BAR E RESTAURANTE LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Apelação Cível interposta por REFRILUX REFRIGERAÇÃO LTDA., contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória (ID 16954016) que, nos autos da "Ação Ordinária" ajuizada por NEMA BAR E RESTAURANTE LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a Ré/Apelante ao pagamento de: (i) R$ 27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais) a título de restituição parcial do valor pago; (ii) R$ 29.492,17 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dezessete centavos) a título de danos materiais; e (iii) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 16954017), a Apelante sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a indispensabilidade de prova pericial para aferir a causa do vício; (ii) no mérito, aduz a quebra do nexo de causalidade, argumentando que o Autor/Apelado alterou a verdade dos fatos, pois o fechamento alegado não ocorreu em janeiro de 2020, mas sim em março de 2020, quando o estabelecimento já estava fechado compulsoriamente por força do Decreto Municipal nº 18.047/2020 pela Pandemia de COVID-19; (iii) a ausência de nexo causal quanto ao vício, pois a prova oral indicou que o vazamento cessou após obra civil externa; (iv) a impossibilidade de cumulação de restituição de valores com indenização por reparos; (v) a inocorrência de danos morais, tratando-se de mero inadimplemento contratual sem prova de abalo à honra objetiva.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 16954021).

Pois bem. A controvérsia recursal diz respeito à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de resolução contratual cumulados com indenização por danos materiais (emergentes e lucros cessantes) e danos morais, decorrentes de vícios na prestação de serviço de instalação de câmaras frigoríficas.

Inicialmente, a Apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que, por se tratar de matéria técnica relativa à engenharia, o julgamento antecipado baseado em laudo unilateral e prova testemunhal não técnica violou o contraditório e a ampla defesa.

A preliminar, contudo, deve ser rejeitada.

Como cediço, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o princípio do livre convencimento motivado, consoante a exegese do art. 371, CPC. No caso em tela, o juízo
a quo
considerou as provas produzidas
"suficientes para o deslinde da causa".

A insurgência contra a utilização do laudo técnico apresentado pela autora não prospera. Embora produzido unilateralmente, o laudo não foi a única prova produzida nos autos, conforme consignado na sentença recorrida, o documento técnico "
encontra respaldo nas demais provas dos autos, especialmente nos depoimentos das testemunhas".

Com efeito, o depoimento do Sr. Abenilson Nascimento Souza, funcionário da autora, embora ouvido como informante, foi coeso ao descrever os fatos presenciados, especialmente quanto à infiltração e o "mau cheiro". De forma crucial, a própria testemunha arrolada pela Apelante, o Sr. Sérgio Gonçalves de Souza, prestador de serviço contratado pela Ré, confirmou ter sido contratado pela REFRILUX para
"fazer a troca do piso e do painel da anti câmara frigorífica".
A necessidade de reparos substanciais em um componente do sistema de refrigeração, pouco tempo após a instalação, é um forte indício da existência do vício.

Não bastasse, a Apelante teve a oportunidade de requerer a produção de prova pericial na fase de especificação de provas, mas requereu apenas a produção de prova oral, arguindo a indispensabilidade da perícia somente em sede recursal.

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida.

Vencida a preliminar, adentro ao mérito recursal e, em adianto, entendo que o apelo merece parcial provimento.

A controvérsia reside em aferir a responsabilidade da Ré/Apelante pelos vícios alegados nas câmaras frias e, em existindo, a extensão dos danos indenizáveis. A sentença recorrida acolheu os pedidos de restituição parcial, danos materiais (incluindo lucros cessantes) e danos morais.

O Autor/Apelado fundamenta seus pedidos de lucros cessantes e danos morais na alegação de que foi forçado a interditar seu estabelecimento por três dias, de 22 a 24 de janeiro de 2020, devido a uma infiltração e forte odor oriundos das câmaras.

A Ré/Apelante, por sua vez, defende que tal fato é inverídico, sustentando que o evento danos, bem como os reparos, ocorreram em março/abril de 2020, quando o restaurante já se encontrava fechado por força de Decreto Municipal decorrente da pandemia de COVID-19.

A esse respeito, assiste razão à Apelante, pois o Autor/Apelado falhou em seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A Apelante, ao contrário, produziu prova documental robusta que desconstitui a narrativa da inicial. Foram juntados prints da rede social (Instagram) do próprio Apelado ("fivesportbarvix"), os quais demonstram publicações de funcionamento normal, com postagens de pratos e promoções, nos exatos dias 22 e 23 de janeiro de 2020.

Reforçando a tese da Apelante, o informante arrolado pelo próprio Autor, Sr. Abenilson Nascimento Souza, ao ser indagado, afirmou que
"a infiltração começou durante a pandemia"
, ou seja, após março de 2020, e não em janeiro.

Resta incontroverso nos autos que, em 20 de março de 2020, foi publicado o Decreto Municipal nº 18.047, que determinou a suspensão das atividades de restaurantes e shoppings centers nesta Capital. O próprio Apelado comunicou em suas redes sociais a suspensão das atividades a partir de 20/03/2020, em cumprimento ao referido decreto.

Desta forma, os reparos comprovados nos autos, realizados em abril e maio de 2020, conforme as Notas Fiscais de fls. 38 a 43, ocorreram quando o estabelecimento já estava compulsoriamente fechado por motivo de força maior.

Dessa forma, encontra-se rompido o nexo de causalidade entre o vício do produto e os alegados lucros cessantes decorrentes da paralisação das atividades, bem como o dano moral invocado em razão do fechamento temporário e da suposta afetação da imagem perante a clientela. Não se revela juridicamente possível imputar à Ré a responsabilidade por prejuízos oriundos de fechamento que, de todo modo, ocorreria em cumprimento a determinação legal, independente de qualquer conduta sua.

Especificamente quanto ao dano moral, ainda que se cogitasse a superação da ausência de nexo causal, a pretensão esbarraria na ausência de comprovação do efetivo abalo à honra objetiva. É cediço, nos termos da Súmula 227 do STJ, que
"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
. Todavia, diferentemente do que ocorre com a pessoa natural em certas situações, o dano moral da pessoa jurídica não é presumido, exigindo demonstração inequívoca de que o ato ilícito causou efetivo abalo à sua imagem, credibilidade, reputação ou bom nome comercial perante terceiros.

A sentença fundamentou o dano moral no
"fechamento do estabelecimento por duas semanas"
e no
"mau odor"
, presumindo o abalo à imagem. Contudo, além da causa do fechamento ter sido a pandemia, o Autor/Apelado não trouxe aos autos qualquer prova concreta, como reclamações públicas, queda de faturamento após o evento, etc., que comprovasse o alegado prejuízo à sua reputação comercial.

Portanto, a sentença deve ser reformada para afastar integralmente as condenações a título de lucros cessantes e de danos morais.

Prosseguindo, a Apelante sustenta, ainda, a ocorrência de
bis in idem
na condenação, pois a sentença deferiu a restituição parcial do bem na quantia de R$ 27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais) e, cumulativamente, os danos materiais no valor de R$ 29.492,17 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dezessete centavos), que incluiriam os reparos.

Neste ponto, o recurso também merece provimento parcial.

Embora afastado o nexo causal quanto aos lucros cessantes, restou plenamente demonstrado o vício na prestação do serviço, consubstanciado na instalação defeituosa realizada pela Ré. A Nota Fiscal de Serviços de fl. 41, emitida pelo terceiro contratado pelo Autor para proceder ao reparo, revela-se documento idôneo e elucidativo, descrevendo de forma inequívoca os problemas constatados na execução inicial do serviço. Veja-se:

"Problemas encontrados na câmara: falta de vedação com sikaflex causando perda de frio e o vazamento do mesmo causando condensação, não
[foram feitos]
os pontos frios nos encontro dos painéis das paredes causando condensação na parte externa da câmara..."

O referido documento, corroborado pelo Laudo Técnico acostado aos autos, ainda que produzido unilateralmente, revela de forma suficiente a ocorrência de falha na execução do serviço sob responsabilidade da Ré/Apelante. Diante desse cenário, ao optar o Autor pela reparação do vício mediante contratação de terceiro, faz jus ao ressarcimento integral dos custos diretamente suportados para o respectivo conserto.

A sentença, entretanto, incorreu em
bis in idem
, ao impor à Ré, de forma cumulativa, a restituição de parte do valor do bem e a indenização pelos danos materiais correspondentes aos reparos efetuados. O Apelado não pode ser simultaneamente ressarcido pelo custo do conserto e reaver o montante pago por produto que já se encontra devidamente reparado e em uso. Impõe-se, pois, o afastamento da condenação relativa à restituição do valor pago, sob pena de enriquecimento indevido.

Contudo, devem ser mantidos os danos materiais emergentes, relativos aos custos diretos para sanar o vício de instalação, conforme comprovado pelas NFs de Fls. 38 a 43.

Assim, a sentença deve ser reformada para limitar a condenação por danos materiais apenas aos danos emergentes com os custos de reparo, cujo montante exato deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, com base nos documentos fiscais supracitados.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e naquilo que conhecido,
dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença e afastar as condenações impostas à Ré, relativas:
(i)
à restituição da quantia de R$ 27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais);
(ii)
à indenização por danos morais; e
(iii)
aos lucros cessantes decorrentes dos dias de paralisação do bem. Fica mantida a condenação por danos materiais emergentes, limitados aos custos de reparo e despesas correlatas, a serem apurados em liquidação de sentença com base nas Notas Fiscais de Fls. 38 a 43.

Por fim, em razão da reforma parcial da sentença, verifica-se que o Autor/Apelado restou vencido na maior parte de seus pedidos, notadamente quanto à restituição integral do valor do bem, aos lucros cessantes e aos danos morais, ao passo que a Ré/Apelante foi sucumbente apenas no tocante aos danos emergentes correspondentes aos custos de reparo.

Configura-se, portanto, a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, razão pela qual procedo ao redimensionamento dos ônus sucumbenciais, para condenar:
(i)
Autor/Apelado ao pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios;
(ii)
A Ré/Apelante ao pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo vedada a compensação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.